Tribunal: TJBA
Processo: 0333001-94.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0333001-94.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SOUZA DE JESUS

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1002/STF. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE QUALQUER ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

1- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RJ – Tema 1002, definiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2-Sendo assim, posiciona-se este Colegiado no sentido de exercer o juízo de retratação para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL,
reconhecendo a possibilidade de o ente público estadual ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Recurso de apelação da Defensoria Pública provido, em juízo de retratação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0333001-94.2014.8.05.0001
, sendo Apelante a
Defensoria Pública do Estado da Bahia representa
n
do MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DE JESUS,
e Apelado
Estado da Bahia
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
a que se refere o art. 1.030, II, do CPC de 2015, para adequar o acórdão recorrido ao precedente fixado no Tema 129 do STJ, conforme razões adiante expendidas.